Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23583100, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto a JURANDY ROSENDO DOS SANTOS. Os cálculos estão acostados no ID: 24824886. Outrossim, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos relativos a ÉLIO DA SILVA FILHO (LINO) (PCT n. 0737421-16.2020.8.07.0000 - ID: 23784749, 23784750, 23784751 e 19191014). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à irresignação do DF. Digam ainda as partes sobre os cálculos de JURANDY ROSENDO DOS SANTOS. Brasília, 26 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador